Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS. ORDEM DENEGADA.
1. Em face da situação de excepcionalidade vivenciada em razão da pandemia pelo novo coronavírus que ensejou a suspensão das audiências presenciais e diante das circunstâncias concretas da prática do ato infracional e condições pessoais desfavoráveis dos jovens infratores, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido a prorrogação da internação provisória para além do prazo legal, desde que devidamente fundamentada, como é o caso dos autos.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.